Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-03.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. STATUS QUO ANTE. SÚMULA No 543 DO STJ. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELOS ADQUIRENTES. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. A falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Hipótese que configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes
2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva das vendedoras (construtoras/incorporadoras) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ.
3. Diante da mora injustificada por parte da construtora, é cabível a aplicação de multa indenizatória, que deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelos consumidores
4. Os juros de mora de 1% decorrem de uma tradição judicial que facilita o cálculo. Além de previsão em leis específicas, que não estão conforme com a situação econômica do país, a jurisprudência dividiu o percentual de 12% que constava § 3o do art. 192 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 5 de outubro de 1988. Esse artigo foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003
5. No atual contexto econômico nacional e mundial, juros de 1% ao mês são usurários e incompatíveis com qualquer conceito de Economia Aplicada ao Direito. Por essa razão, o mais prudente, tendo em conta, inclusive, o atual contexto econômico do país, em pleno enfrentamento da pandemia da Covid-19, é adotar a regra geral e aplicar os juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil:
6. Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora incidem desde a citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.